Tribunal: TJDFT
Processo: 0719949-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
DESPACHO Conforme despacho de ID 44393837, não é possível o processamento do recurso interposto neste processo sem a prévia citação e intimação do recorrido. Assim, devolvam-se os autos à origem, para que sejam adotadas as providencias necessárias ao cumprimento do disposto no artigo 331, §1o, do CPC/2015. Reitera-se que a citação pode edital pode ser promovida, uma vez esgotados os meios para citação do requerido (artigo 256, § 3o, do CPC, e Súmula 414 do STJ). Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de maio de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411